Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001304-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), DEIDI DIONI FREIRE CUNHA - CPF: 021.435.942-59 (PACIENTE), LUCIANO CARDOSO GOLTARA - CPF: 010.858.422-40 (PACIENTE), MARCOS LUCAS GONCALVES - CPF: 035.068.392-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (IMPETRANTE), DEIDI DIONI FREIRE CUNHA - CPF: 021.435.942-59 (PACIENTE), LUCIANO CARDOSO GOLTARA - CPF: 010.858.422-40 (PACIENTE), MARCOS LUCAS GONCALVES - CPF: 035.068.392-17 (PACIENTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RESISTÊNCIA E FACILITAR FUGA DE PESSOA PRESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – ACUSADOS QUE AGREDIRAM POLICIAIS MILITARES FACILITANDO A FUGA DE PESSOA PRESA – ORDEM PÚBLICA ABALADA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INVIÁVEIS AO CASO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Evidenciada a periculosidade dos pacientes em face da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias em que foi praticado, devem ser mantidas as suas custódias, se constatado que ela foi decretada a fim de se garantir a ordem pública, diante da ação dos acusados que
abalou a ordem pública local, ao atentar contra os policiais fardados em cumprimento de seu dever legal para evitar a apreensão de veículo e prisão de terceiro
, não havendo qualquer constrangimento a ser sanado na via mandamental.

A substituição da prisão preventiva por qualquer outra prevista no artigo 319 do CPP, resta inviável quando demonstrada a necessidade da medida extrema, consoante previsão legal vigente no art. 282, § 6o, da mesma norma penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

vvv TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1001304-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:

DR.
TONY PABLO DE CASTRO CHAVES

PACIENTES:

DEIDI DIONI FREIRE CUNHA

LUCIANO CARDOSO GOLTARA

MARCOS LUCAS GOLÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. TONY PABLO DE CASTRO CHAVES (OAB/RO 21447), em benefício de DEIDI DIONI FREIRE CUNHA, LUCIANO CARDOSO GOLTARA e MARCOS LUCAS GOLÇALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro-MT (Autos sob o código de no 145434).

Os Pacientes encontram-se presos desde o dia 19/01/2020, por terem, em tese, praticado os delitos previstos nos
artigos 288, 329 e 351- § 1o do Código Penal (associação criminosa, resistência e facilitar fugo de pessoa presa)
, tendo o juízo de origem decretado
contra eles prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ressalta, que o pedido de liberdade foi indeferido pelo juízo de origem, a qual pende de fundamentação idônea, bem como ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP
, autorizadores da prisão preventiva.

Para tanto verbera
“...ainda que condenados pelos supostos crimes em questão os pacientes não permaneceriam presos, muito pelo contrário, a eventual pena final imposta, considerando que estes são pessoas”
(pag. 08-PDF).

Ressalta que os beneficiários não oferecem qualquer risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, bem como tratarem-se, todos, de réu primários.

Nesses fundamentos aduz que ao caso é aplicável as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP)
.

Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes, diante do constrangimento ilegal por eles suportado, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 143/147-PDF).

As informações foram juntadas nos autos (pags. 153/158-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
denegação da ordem
(pags. 161/167-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente
habeas corpus
liberatório impetrado em favor dos pacientes, tem por objetivo restabelecimento de suas liberdades, sob legação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De acordo com os autos, no dia 18/01/20, na área rural entre os municípios de Rondolândia-MT e Ministro Andreazza-RO,
por volta das 01h50 mim da madrugada
, a guarnição policial do município de Rondolândia realizava a detenção de um suspeito, (identificado como Adriano) e apreensão do veículo que era conduzido por ele, o qual supostamente transportava madeira sem licença.

Durante o ato da abordagem dos policiais,
“chegou ao local uma caminhonete com 08 homens na carroceria, estes em princípio com o intuito de obstruir a ação da polícia”, os quais
investiram contra os soldados PMs SANTOS e NOVAIS, agredindo com puxões e empurrões, de forma que, não dispondo de outros meios para controlar a situação, os referidos soldados deixaram o local, primando pela integridade física dos envolvidos.

Neste contexto, na manhã seguinte, já dentro do perímetro urbano do município de Rondolândia-MT por volta das 8h,
os policiais efetuaram a condução dos pacientes
DEIDI DIONE, MARCOS LUCAS e LUCIANO, sob a justificativa de que estes haviam “participado” da abordagem relatada no BO no 2020.17938, lavrando contra eles auto de prisão em flagrante e conduzindo-os a esta comarca de Comodoro-MT.

Por oportuno, colaciono o depoimento do Policial Militar WILLIAM NOVAES RIBEIRO, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia assim declarou:

“Que hoje por volta 10;50 horas, na cidade de Rondolandia, a guarnição de polícia militar durante rondas deparou-se com um comboio de 3 caminhões carregados com toras de madeira, ao realizar a abordagem do primeiro caminhão (guia) o mesmo evadiu desobedecendo ordem de parada...foi realizado o acompanhamento do veículo por cerca de duas horas, até o momento em que foi obtido êxito na abordagem ...que durante a detenção do motorista que não possuía documentos que comprovassem a origem lícita da madeira e do veículo, no momento que chegou ao local da ocorrências uma caminhonete “D20”

de placa MZN 2576,
com cerca de 08 pessoas na carroceria com intuito de obstrução da ação policial
, tendo como integrantes os cidadãos conhecido por Cristovão Quadro Gonçalves, Luciano Cardoso Goutaro e integrantes da família Paraná, todos conhecidos na cidade de Rondolândia
por transportarem madeira ilegal... desceram da caminhonete e pressionaram a guarnição composta pelo SD PM dos Santos e o depoente, de forma agressiva, investindo todos aos mesmo tempo agredindo

com puxões e empurrões e hostilizando a guarnição, no momento em que o SD dos Santos foi cercado e agarrado pela farda
...continuaram a tentar agredir a guarnição que por falta de comunicação com a sua unidade e a cidade vizinha
não conseguiu solicitar apoio necessário para contornar a situação dessa forma obrigada a deixar o local.
..”
(Declaração do Policial WILLIAM NOVAES RIBEIRO – 55/56-PDF).

Diante desses fatos, a prisão preventiva

foi decretada
pelo juízo originário o qual apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a violação a garantia da ordem pública, diante dos indícios de provas colhidos no inquérito policial, considerando o fato de que os pacientes (em companhia de outros agentes ainda não identificados)
abalaram a ordem pública local, ao atentar contra os policiais fardados em cumprimento de seu dever legal, investiram contra os servidores públicos, para evitar a apreensão de madeira ilegal, agredindo-os com puxões e empurrões, onde um dos denunciados chegou a agarrar um dos policiais pela farda, fazendo com que a guarnição policial fosse obrigada a deixar local para evitar maiores danos físicos a eles.

Verbis,
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“
Em que pese os argumentos expendidos, vislumbro que a situação fática dos segregados autoriza a manutenção de suas prisões preventivas.

(...) Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos
art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, conforme restou fundamentado na decisão constritiva.

No caso dos autos,
houve investida pelos denunciados, na zona rural do município de Rondolândia, em conjunto com outras cinco pessoas não identificadas, contra os policiais militares, contando com agressões como puxões e empurrões, chegando ao ponto de um dos denunciados agarrar um dos policiais pela farda, sendo necessário que o agente da lei efetuasse um disparo de arma de fogo ao solo, para que pudesse se livrar da ação violenta e ilegal dos infratores, que impossibilitou a realização de abordagem e consequente prisão de todos os indivíduos que, em tese, estavam a praticar crime ambiental.

É cediço que
o município de Rondolândia, local em que os fatos, em tese, ocorreram, possui pouca habitação (cerca de 3.500 habitantes), distante e de difícil acesso a cidades vizinhas,

contando com um quadro reduzido de agentes de segurança pública,
sendo que sem sombra de dúvidas,
a soltura deste tipo de agente criminoso gerará sensação de insegurança e impunidade para toda sociedade local.

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que a inação, que traduz
a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória da indiciada no cárcere.

Nesse sentido (...)

Em arremate, a mera declaração do requerente de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil, por si sós, para embasar o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sobre o assunto:

(...) Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado.

Ante o exposto,
à míngua de novos elementos que modifiquem os fundamentos ensejadores da custódia de DEIDI DIONE FREIRE CUNHA, MARCOS LUCAS GONÇALVES e LUCIANO CARDOSO GOUTARO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.”

(Decisão pags. 48/49-PDF).

Cumpre ressaltar que os crimes imputados aos pacientes são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos de reclusão, preenchendo as condições do art. 313 do CPP (art. 351 § 1o do CP, pena máxima de 06 anos).

O decreto preventivo para a garantia da ordem pública ao contrário do sustentado na impetração, está justificado na decisão atacada neste
mandamus
, dado o
modus operandi
dos pacientes revelando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública
,
justificada na audácia dos beneficiários em prevalecer do mínimo contingente da polícia na cidade local, impedir o trabalho policial e contra estes investirem agressivamente,
violando a ordem social no intuito de prevalecer a desordem e a não aplicação da Lei
, não progredindo à um final ainda mais trágico porque os policiais, sabendo do risco de vida que corriam, deixaram o local.

O caso concreto evidencia
o
periculum libertatis
dos agentes que, ao obstruir o serviço da polícia, acaba por fragilizar a lei e a ordem, transmitindo para população local, gerando intranquilidade e sensação de “terra sem lei”
, dada a maneira conjugada de atuação dos pacientes.

Nas palavras do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:

“A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinqüência
.” “
(STJ, HC 134.592/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 13-8-2009, DJe 08-9-2009).

Nesse tocante, a custódia para se garantir
a ordem pública
, a fim de acautelar o meio social, nas palavras de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, está amparada e justificada na:
“... garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”
.

Nesse ponto,
ainda, destaca o doutrinador:

“(...) Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”.
(Código de Processo Penal Comentado – 8a ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Diante de toda análise acima, a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“...Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes...”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

No mais, a par de angariar maior credibilidade ao magistrado de origem, que se encontra mais próximo ao caso,
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”. (Lex-STJ,no: 38/337-40 - https://tj-mt.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/328793909/habeas-corpus-hc-31182120108110000-63118-2010/relatorio-328793930?ref=juris-tabs).

Por fim, quanto aos predicados pessoais favoráveis, segundo entendimento jurisprudencial,
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Esclarecidos esses fatos, conclui-se remanescer o requisito da custódia acautelatória, que objetiva garantir a ordem social, porquanto as circunstâncias evidenciam, ao menos nesse momento, periculosidade social, que exige a manutenção do decreto preventivo, circunstâncias fáticas que afastam, sem maiores debates, qualquer outra medida diversa da prisão, porquanto, as razões que levou a autoridade judiciária manter a segregação cautelar dos pacientes, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao ora beneficiário.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020